Tribunal: TJDFT
Processo: 0001072-88.2016.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, sem que configure prejuízo à Defesa, tendo em vista que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
2. As qualificadoras somente poderão ser excluídas, nesta fase, quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório. No caso, há indicativos de que o crime foi perpetrado por motivo fútil, consistente em disputa por uma simples pipa. Os repetidos golpes desferidos com uma grande barra de ferro contra a cabeça e o corpo da vítima impôs sofrimento intenso e desnecessário à vítima e são suficientes para sinalizar o meio cruel. Há indícios de que o réu se aproximou da vítima, já empunhando o instrumento contundente, quando passou a golpeá-la, impedindo que ela tivesse tempo hábil para se defender do intento homicida.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.